Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724382-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL CARNEIRO CASTRO AGRAVADO: EDINALDO DA SILVA XAVIER DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rafael Carneiro Xavier contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que não conheceu o pedido de reconsideração e manteve a tutela de urgência deferida para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide (autos no 0727695-89.2023.8.07.0007, ID no 199798795 no 186024097). 2. A decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 28/2/2024 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/3/2024, conforme certidão de ID no 189921226. 3. O ora agravante foi citado pelo oficial de justiça por suspeita de ocultação e o mandado foi juntado em 23/4/2024. Ele apresentou contestação em 30/4/2024 4. O pedido de reconsideração foi apresentado pelo agravante em 11/6/2024. O requerimento não foi conhecido (ID no 19979795). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 8. A decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do ora agravado foi proferida em 28/2/2024 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/3/2024, conforme certidão de ID no 189921226 dos autos de origem. O agravante foi citado e o mandado juntado em 23/4/2024. 9. A contagem de prazo iniciou-se em 24/4/2024 e terminou em 15/5/2024. 10. O agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não interrompe, tampouco suspende a contagem do prazo recursal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021 e TJDFT Acórdão no 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Anoto que esse pedido de reconsideração foi apresentado após o fim do prazo. Como o agravo de instrumento só foi interposto em 14/6/2024, é de se reconhecer sua flagrante intempestividade. 12. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 13. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO